Tribunal: TJES
Processo: 5001920-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ELISEU BALDI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Aracruz/ES que, em sede de tutela antecipada, determinou o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE 5MG à parte autora, com obrigação solidária do Estado e do Município de Aracruz/ES, sob pena de multa diária. O recorrente alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo, sob fundamento de que o custeio do medicamento seria de sua responsabilidade, e pleiteia o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão do custeio do medicamento, e (ii) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever do Estado e responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da Constituição Federal, permitindo ao cidadão direcionar a demanda a qualquer ente federativo.

4. O STF, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), fixou a competência da Justiça Federal para demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos. Houve, ainda, modulação de seus efeitos no que toca à competência para o processamento das ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA (item 1), ficando resolvido que as novas regras de competência só se aplicarão aos processos ajuizados após a publicação do julgamento.

5. No presente caso, o valor do tratamento com o medicamento RUXOLITINIBE não ultrapassa esse limite, o que afasta a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo.

6. A responsabilidade financeira pelo fornecimento do medicamento poderá ser ressarcida pela União aos entes estaduais e municipais via repasses interfederativos (Fundo a Fundo), conforme previsto na decisão do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é solidária entre os entes federativos, independentemente da competência para custeio ser atribuída à União.

2. A competência da Justiça Federal em demandas sobre medicamentos não incorporados depende do valor do tratamento anual, sendo fixada na Justiça Estadual se o valor for inferior a 210 salários mínimos, devendo ser observado, ainda, a data de distribuição da demanda, ante a modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ‘Ação de Conhecimento” formulada por
ELISEU BALDI
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DISPONIBILIZEM, no prazo de 05 (cinco) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE 5MG duas vezes ao dia, 60 (sessenta) comprimidos a cada 30 (trinta) dias, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de ID 33831485, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Além disso, o
decisum
fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)., em caso de descumprimento da medida.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, em síntese, que (a) como o financiamento desse medicamento compete à União, a presença do ente nacional é obrigatória, o que desloca a competência para a Justiça Federal e (b) a necessidade de emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação, incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo originário, determinando, ainda, a intimação da parte autora para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, por entender ser aplicável na hipótese o entendimento obrigatório firmado, em 17/04/2023, no Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial.

Decisão lançada no Id n. 7323554 indeferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 8486435.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9205815.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, nos autos da ‘Ação de Conhecimento” formulada por
ELISEU BALDI
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE 5MG, duas vezes ao dia, 60 (sessenta) comprimidos a cada 30 (trinta) dias, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de ID 33831485, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Além disso, o
decisum
fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)., em caso de descumprimento da medida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, em síntese, que (a) como o financiamento desse medicamento compete à União, a presença do ente nacional é obrigatória, o que desloca a competência para a Justiça Federal e (b) a necessidade de emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação, incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo originário, determinando, ainda, a intimação da parte autora para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, por entender ser aplicável na hipótese o entendimento obrigatório firmado, em 17/04/2023, no Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial.

Por meio de decisão lançada no ID n. 7323554, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo ordem na busca dos serviços e ações.

No que tange ao funcionamento do SUS, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes públicos possuem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.

Considerando a multiplicidade de recursos com tese constitucional semelhante à debatida no presente caso, foi selecionado pela Corte Suprema, o Recurso Extraordinário RE 1.366.243/SC como representativo da controvérsia, atribuindo-se a existência de REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1234, nos seguintes termos:
" Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS"
.

O aludido Tema foi assim descrito:
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa
".

O STF, apreciando o Tema 1.234 da repercussão geral, proferiu o seguinte julgamento em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024:

I – Competência
.

Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS
, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a
Justiça Federal
, nos termos do
art. 109, I, da Constituição Federal
, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no
Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero)
, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED -
Lei 10.742/2003
), for igual ou superior ao valor de
210 salários mínimos
, na forma do
art. 292 do CPC
.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do
art. 7º da Lei 10.742/2003
.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que
não constam na política pública do SUS
; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos
off label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III – Custeio.

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o
venire contra factum proprium/tu quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ
.

Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).

Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (
art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC
), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V – Plataforma Nacional.

Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI – Medicamentos incorporados.

Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Em seguida, i) concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados; ii) igualmente, determinou a comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, sob a condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, que estabelecerão as “regras de negócio” e balizas mínimas quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; e iii) determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do
art. 103-A da Constituição Federal
, com a seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 7931 desta Corte.

No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.

Além disso, entendeu que:

a) quanto às cláusulas terceira e quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso ocorra, todos os acordos;

b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento;

c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no
art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985
;

d) na situação de medicamentos ainda não avaliados pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do
inciso I do § 1º do art. 19-R da Lei 8.080/1990
, os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas; e e) a União deverá possibilitar que os demais Entes Federativos possam aderir à Ata de Registros de Preços, cuja licitação seja deflagrada pelo Ministério da Saúde.

Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.

Ao final, determinou a comunicação ao relator do
IAC 14 no Superior Tribunal de Justiça
para adequação ao presente entendimento. Tudo nos termos do voto do Relator. O
Ministro Luiz Fux
acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo
amicus curiae Associação dos Juízes Federais do Brasil
, o Dr. Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves; e, pelo
amicus curiae Defensoria Pública da União
, o Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, Defensor Público-Geral Federal. Plenário, Sessão Virtual de 6.9.2024 a 13.9.2024."* (destacamos).

Verifica-se, pela decisão proferida, que houve
modulação de seus efeitos
no que toca à competência para o processamento das ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA (item 1), ficando resolvido que
as novas regras de competência só se aplicarão aos processos ajuizados após a publicação do julgamento.

Em resumo, os processos já iniciados e as ações em andamento relacionadas ao fornecimento dos medicamentos mencionados devem continuar tramitando nos tribunais onde foram originalmente propostas, seja na justiça estadual ou federal. Isso ocorre mesmo que, conforme decidido, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos seja da União, com regras específicas para o ressarcimento, como destacado no inciso III da decisão do STF (ressarcimento feito pela União por meio de repasses Fundo a Fundo, do FNS para o FES ou FMS).

Nesse caso, se a ação foi ajuizada no tribunal estadual antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do Tema 1234 pelo STF, e se houver a obrigação da União em custear o medicamento, o Estado e/ou Município, caso sejam condenados, serão ressarcidos administrativamente por meio dos repasses Fundo a Fundo, conforme previsto. Vejamos:

"3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão."

Assim, considerando que a ação de origem foi distribuída antes da publicação do julgamento da Suprema Corte e, ainda, que considerando que o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), não é superior ao valor de 210 salários mínimos, não identifico substrato para a inclusão da União no presente feito e a remessa dos autos à Justiça Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Na sessão do plenário virtual de 18 de novembro de 2024, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo.

A preclara relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento uma vez que “
a ação de origem foi distribuída antes da publicação do julgamento da Suprema Corte
” e diante do valor do medicamento.

Como bem registrou a douta relatora, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243/SC, definiu o tema 1.234 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que “
quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias
”.

Acrescente-se que somente serão da Justiça Federal “
as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC
”(STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 – Repercussão Geral – Tema 1.234).

Nesta hipótese, o médico hematologista, Dr. Volmar Belisário Filho (CRM/ES nº 7.203) que assiste ao agravado no Sistema Único de Saúde – precisamente no HUCAM – prescreveu (evento 33831482) o fármaco Ruxolitinibe 5mg c/ 60 (sessenta) cápsulas por 06 (seis) meses de tratamento para a moléstia oncológica de mielofibrose primária.

O parecer nº 902/2023 da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 01/03 do evento 35506862) atesta que o medicamento possui registro na Anvisa, mas não é padronizado, que inexiste medicamento oncológico como substituto terapêutico na RENAME, bem como que o valor de cada caixa é da ordem de R$ 14.063,09 (quatorze mil e sessenta e três reais e nove centavos).

Impende destacar que a ação originária deste recurso foi proposta no dia 13 de novembro de 2013, tendo o agravado optado por incluir apenas o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz no polo passivo.

Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada antes do marco temporal definido pelo STF e que o valor do tratamento não seria capaz de atrair a competência da Justiça Federal, deve ser mantido o direcionamento da obrigação em desfavor do ente público ora agravante, em observância ao dever do art. 927, inciso III, do CPC.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY